Tribunal: TJES
Processo: 0012447-72.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012447-72.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO ROSARIO ALVES LEITE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE AMBIENTAL.
ROMPIMENTO D
E
BARRAGEM.
SAMARCO.
PREJUÍZO À AGRICULT
URA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO
DE CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
N
os termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

II.
Na hipótese, conquanto demonstrada
a existência de plantação mantida pela
parte
demandante às margens do Rio Doce,
extrai-se dos autos que
a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio
,
sem relação alguma com
o desastre ambiental
, impondo-se a manutenção do comando sentencial
.

III. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012447-72.2016.8.08.0030

APELANTE: MARIA DO ROSARIO ALVES LEITE

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO ROSARIO ALVES LEITE, em face de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada
contra SAMARCO MINERAÇÃO S/A, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese,
que “
dependia diretamente das plantações para sua própria subsistência, e quando era possível vendia o remanescente na comunidade de Povoação para complementar a renda da família
”.

Registrou, por fim, a
comprovação
do exercício da atividade agrícola e
a destruição de suas plantações pela lama de rejeito
s
de minérios
pelas fotografias de
fls. 25/26,
assim como pela prova testemunhal
,
circunstância que também daria guarita ao pedido de danos morais.

Compulsando os autos, verifico que a apelante ajuizou a demanda visando ser indenizada
pelos supostos prejuízos
decorrentes do comprometimento de sua lavoura, os quais teriam como suposta causa o rompimento da barragem de Mariana.

Para tanto, alegou que “
os dejetos que poluíram o rio doce destruíram a major parte da sua plantação e o local onde cultivava, impossibilitando a requerente de exercer qualquer atividade em suas terras.
”

Com efeito, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

Dito isso
,
conforme salientado no comando sentencial, “
o ato ilícito imputado à parte ré decorre de fato público e notório, larga e amplamente divulgado por todos os meio de comunicação, como o maior desastre ambiental ocorrido na história do Brasil.
”

Nesse passo, resta suficientemente comprovada a existência de plantação mantida pela demandante/apelante às margens do Rio Doce, vide prova testemunhal e, sobretudo, pericial. Contudo, remanesce a necessidade de aferir se o desastre ambiental de responsabilidade da ré/apelada acarretou no comprometimento da
produção
agrícola, inclusive de novos plantios
, dada a poluição do rio.

Destarte, não assiste razão à irresignação recursal, haja vista a conclusão externada pelo Auxiliar do Juízo no Laudo Pericial, segundo a qual a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, senão vejamos:

“
A lavoura periciada
não
possui sistema de
irrigação
instalado
, be
m
como
n
ão
foram evidenciados sedimentos oriundos da lama da barragem que pudessem afetar a produ
ç
ão de cacau da Autora
;
(...)
na vistoria da lavoura de cacau da autora, a perícia constatou que
a baixa produtividade, e consequentemente o pouco lucro reclamado pela mesma, estão diretamente relacionados ao manejo do plantio, uma vez que
não são empregados os corretos tratos de cultivos
, aparentando a lavoura um
estado de abandono
”
(
fl. 532
)

Registre-se, ademais, que referida conclusão permanece hígida mesmo após contrastada com os demais elementos probatórios colacionados nos autos, a evidenciar, portanto, a ausência tanto da causalidade quanto do dano apregoado na exordial.

Nota-se, em verdade, encontrar-se a conclusão do
expert
consentânea com as fotografias de fls. 25/26, juntadas pela autora/apelante, nas quais se aparenta o abandono da área de cultivo, sem relação alguma com o desastre ambiental.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida,
a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.
2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023)

Por conseguinte, conquanto demonstrada, na hipótese, a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.